Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4314/2021-TCU-Primeira Câmara Preliminarmente, registro que atuo nos autos em razão de convocação para exercer as funções de Ministro, em virtude de afastamento do Senhor Ministro Bruno Dantas, nos termos da Portaria-TCU no 6, de 27/01/2021. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Silva (peça 116 a 119) em face do Acórdão 5262/202-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 121), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.915/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Silva (XXX.045.004-XX) 1.2. Recorrente: Francisco de Assis Silva (XXX.045.004-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Matos - RN 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.